Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-82.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006910-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA - CPF: 003.353.431-47 (AGRAVANTE), RICARDO MAGOSSO - CPF: 893.395.501-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. B. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), RICARDO MAGOSSO - CPF: 893.395.501-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. B. V. M. (AGRAVADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR MAJORADA - PEDIDO DE MINORAÇÃO – REDUZIDOS - RAZOABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao autor da revisional, a teor do artigo 373, I do CPC, a demonstração da mudança na situação financeira de quem a supre ou na de quem recebe, sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade.

Devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes e a real necessidade de majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006910-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA

AGRAVADO:

S.B.V.M. REPRESENTADA POR RICARDO MAGOSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, lançada nos autos da
ação

de alimentos
ajuizada por
S.B.V.M. REPRESENTADA POR RICARDO MAGOSSO
, que majorou os alimentos para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras.

Em suas razões recursais, a agravante relata que após as férias escolares na companhia do pai, a menor decidiu residir novamente com seu genitor, momento em que o recorrido voltou a requerer a pensão alimentícia nos moldes do acordo estabelecido em 2013.

Assevera que no mês de maio do corrente ano, a recorrente fora surpreendida com um desconto na sua folha de pagamento no qual verificou tratar-se de oficio expedido pelo Juízo de primeiro grau que determinou o pagamento de alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, embora o acordo estabelecido em 2013, determinava que no caso da menor estar sob guarda do pai, as despesas seriam de sua integral responsabilidade

Sustenta que o seu salário bruto é de R$2.939,05 (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e cinco centavos), com descontos legais perfaz o valor de R$1.743,46 (mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Aponta que a partir do mês de junho, em razão do empréstimo que realizou para fins de reforma de sua residência, seu salário fora reduzido para o valor líquido de R$1.397,12 (um mil trezentos e noventa e sete reais e doze centavos), além de possuir outras despesas com água, luz, telefone etc.

Defende que o genitor da agravada é gerente da Cooperativa de Crédito, possui altos rendimentos, e conforme acordo judicial anexados nos autos.

Aduz que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada, a qual entende que a subsistência do menor deve ser provida por ambos os genitores, com observância da capacidade financeira de cada um.

Com essas considerações, pugna pela redução dos alimentos para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. (Id. 7863698)

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 25/06/2019, conforme Id. 8382424.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8737603.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Basílio Gonçalves,
opina pelo provimento do recurso. (Id. 14383972)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de alimentos que majorou o valor da verba alimentar em favor da filha da agravante.

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

Tratando-se de ação revisional de alimentos, como é o caso dos autos, a alteração da verba alimentar anteriormente fixada somente é cabível quando presentes provas inequívocas da modificação do binômio necessidade/possibilidade e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme a regra do
caput
do artigo 300 do CPC.

Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a questão meritória do presente agravo pretende-se à reforma da decisão interlocutória proferia que majorou o encargo alimentar outrora fixado. Para tanto, defende-se, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado pelo magistrado.

Compulsando os autos, observa-se que houve um acordo extrajudicial no qual ficou estabelecido que
“as despesas com a criação da filha Samara Bento Vittorazzi Magosso serão integralmente custeadas pelo pai Ricardo Magosso durante o período em que a menor estiver sob sua guarda”
(Id. 7864654)

Todavia o magistrado entendeu que, considerando novos fatos ocorridos desde a celebração do acordo os alimentos deveriam ser fixados no importe de
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras.

Analisando os documentos inicialmente juntados pela agravante, possível deles aferir que a sua renda mensal é de R$2.939,05 (dois mil e novecentos e trinta e nove reais e cinco centavos), com descontos legais perfaz o valor de R$1.743,46 (mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). (Id. 7867209)

A partir do mês de junho, em razão do empréstimo que realizou para fins de reforma de sua residência, seu salário fora reduzido para o valor líquido de R$1.397,12 (um mil trezentos e noventa e sete reais e doze centavos), além de possuir outras despesas com água, luz, telefone etc.

Assim entendo o
decisum
objurgado merece ser reformado, a fim de reduzir os alimentos postulados para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, uma vez que a análise da matéria depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido do aresto abaixo:

“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR EM CUSTEAR O VALOR ARBITRADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira, o que restou verificado no caso em apreço”
(TJMT Agravo de Instrumento 11009997-80.2018.8.11.0000 - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para minorar os alimentos para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020